Tribunal: TCU
Processo: 001.760/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8367/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia da instrução da unidade técnica e desta deliberação à Agência Nacional de Cinema - Ancine, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.760/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (extinta). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Cinema - Ancine. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.